Tribunal: TJMT
Processo: 1010929-58.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010929-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BARBARA KARYNE DE FIGUEIREDO - CPF: 058.981.741-84 (ADVOGADO), D. A. D. C. - CPF: 075.500.881-28 (AGRAVADO), SONIA SOUZA ALMEIDA - CPF: 052.301.961-06 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), SONIA SOUZA ALMEIDA - CPF: 052.301.961-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INAPLICABILIDADE DE COPARTICIPAÇÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER
– PLANO DE SAÚDE – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO – INVIABILIDADE –
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS

–
ART. 16, VIII, DA LEI Nº 9.656/1998
–
AUSÊNCIA DO
PERICULUM IN MORA
– RECURSO
DESPROVIDO
–
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

A tutela de urgência será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento aviado por
Davi Almeida Cruz
representado por sua genitora
Sonia Souza Almeida
, tirado em face da decisão que deferiu em parte a tutela de urgência veiculada na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Inaplicabilidade de Coparticipação e Obrigação de Fazer, movida em desfavor de
Unimed Cuiabá Cooperativa De Trabalho Médico
, para determinar que a requerida se abstenha de suspender o plano de saúde em razão do débito subjudice.

Irresignado, o agravante objetiva a atribuição de efeito ativo, para o fim de suspender a cobrança da coparticipação no valor de R$ 2.288,84 referente ao vencimento da fatura do mês de março de 2024, bem como para que se abstenha de cobrar valores futuros a título de coparticipação atinente ao tratamento de autismo. Subsidiariamente requer que seja limitada a cobrança de coparticipação ao valor equivalente à mensalidade paga pelo requerente.

A liminar foi indeferida. (Id.

211800683)

A parte agravada em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso. (Id.
214657170)

O agravante interpôs agravo interno. (Id.

215268670)

O parecer é pelo provimento do recurso.
(Id.

215654188)

A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id.

217952161)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Os autos revelam que foi
deferi
da
em parte a tutela de urgência veiculada na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Inaplicabilidade de Coparticipação e Obrigação de Fazer manejada pela agrava
nte
, para determinar que a requerida se abstenha de suspender o plano de saúde em razão do débito
subjudice
.

A
agravante objetiva a atribuição de efeito ativo, para o fim de suspender a cobrança da coparticipação no valor de R$ 2.288,84 referente ao vencimento da fatura do mês de março de 2024, bem como para que se abstenha de cobrar valores futuros a título de coparticipação atinente ao tratamento de autismo e, subsidiariamente requer que seja limitada a cobrança de coparticipação ao valor equivalente à mensalidade paga pelo requerente.

Pois bem. O recurso
não
merece provimento.

Isto porque, analisando os autos da ação originária, denota-se que o contrato entabulado entre as partes prevê o regime de coparticipação (Id.

214657176
), o qual, consoante jurisprudência pacífica dos Tribunais, não constitui cláusula abusiva, logo entendo que a mudança abrupta na relação contratual não se mostra apropriada na fase embrionária do processo.

Acerca da controvérsia,
observa-se do contrato, mais especificamente da cláusula 6.1 que diz:
“Este contrato de plano de saúde possui entre os seus mecanismos de regulação, a coparticipação, que e a participação na despesa assistencial a ser paga pelo beneficiário sempre que houver a realização de consultas, exames, terapias e procedimentos ambulatoriais respeitados as resoluções e instruções normativas da ANS e
conforme o quadro de valores indicado na integra do Contrato de Prestação de Serviços.”

Senão bastasse,
veja o diz a cláusula 6.2 do contrato: “
6.2 –
O valor pago em coparticipação não será abatido do valor referente a mensalidade do plano, nem isenta o cliente do pagamento da mesma, mesmo nos casos em que este valor supere o valor da contraprestação mensal.”

Além disso,
tem-se que o art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998 permite a inclusão de fatores moderadores, como a coparticipação, paralelos às mensalidades, para custeio dos planos de saúde. Tais mecanismos devem, contudo, estar devidamente previstos no contrato, de forma clara e inteligível.

Ora, a adoção da coparticipação no plano de saúde reduz o risco assumido pela operadora, diminuindo o valor da mensalidade a ser paga pelo usuário, que, caso utilize determinada cobertura, arcará com valor adicional apenas quanto a tal evento. Além de proporcionar mensalidades mais módicas, a coparticipação consiste em medida que inibe o uso indiscriminado de procedimentos, consultas e exames, consistindo em instrumento de regulação do comportamento do consumidor.

Assim, em princípio, não há falar em ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação
.
Contudo, deve existir um equilíbrio entre a legalidade da cobrança da coparticipação pelo plano de saúde e a cobrança de valores que impõe ao paciente uma desvantagem exagerada e inviabiliza totalmente a continuidade do seu tratamento
, o que será apurado pelo juízo
a quo

na demanda origin
á
ria.

Sobre o assunto, veja:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.

PLANO DE SAÚDE. USUÁRIO. COPARTICIPAÇÃO. VALORES PERCENTUAIS. PREVISÃO CONTRATUAL
. TRATAMENTO. INTERNAÇÃO. DESNECESSIDADE. LEGALIDADE.
SERVIÇOS. FATOR DE RESTRIÇÃO SEVERA. INEXISTÊNCIA. ABUSIVIDADE. AFASTAMENTO.1. Os planos de saúde, instituídos com o objetivo de melhor gerir os custos da assistência privada à saúde, podem ser integrais (completos) ou coparticipativos.2. O art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998 permitiu a inclusão de fatores moderadores, paralelos às mensalidades, no custeio dos planos de saúde, como a coparticipação, a franquia e os limites financeiros, que devem estar devidamente previstos no contrato, de forma clara e legível, desde que também não acarretem o desvirtuamento da livre escolha do consumidor. Precedente.3
. A adoção da coparticipação no plano de saúde implica diminuição do risco assumido pela operadora, o que provoca redução do valor da mensalidade a ser paga pelo usuário, que, caso utilize determinada cobertura, arcará com valor adicional apenas quanto a tal evento.4. Os fatores moderadores de custeio, além de proporcionar mensalidades mais módicas, são medidas inibitórias de condutas descuidadas e pródigas do usuário visto que o uso indiscriminado de procedimentos, consultas e exames afetará negativamente o seu patrimônio. A prudência, portanto, figura como importante instrumento de regulação do seu comportamento.5. Não há falar em ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento seja em montante fixo (art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998), sendo vedada a instituição de fator que limite seriamente o acesso aos serviços de assistência à saúde, a evidenciar comportamento abusivo da operadora.
6. A coparticipação em percentual sobre o custo do tratamento é proibida apenas nos casos de internação, e somente para os eventos que não tenham relação com a saúde mental, devendo ser os valores prefixados (
arts
. 2º, VII e VIII, e 4º, VII, da Resolução CONSU nº 8/1998).7.

O afastamento da cláusula de coparticipação equivaleria a admitir a mudança do plano de saúde para que o usuário arcasse com valores reduzidos de mensalidade sem a necessária contrapartida, o que causaria grave desequilíbrio contratual por comprometer a atuária e por onerar, de forma desproporcional, a operadora, a qual teria que custear a integralidade do tratamento
.8. Agravo interno não
provido.(
AgInt
no
AREsp
n. 1.695.118/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023,
DJe
de 13/4/2023
.)(
destaquei)

“APELAÇÃO – Ação Declaratória De Inexistência De Débito c/c Reconhecimento de Inaplicabilidade da Coparticipação – CUSTEIO DE TRATAMENTO – cobrança da coparticipação – LEGALIDADE DA COBRANÇA DESDE QUE NÃO CONFIGURE FATOR RESTRITIVO SEVERO À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO LIMITADA A DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE CONTRATADA –HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA VALOR MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o entendimento do STJ, “(...) não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação, desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços (REsp nº 1.566.062/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma,
DJe
1º/7/2016).
[...]”
(N.U 1031555-77.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 15/06/2024)

Ademais, inexiste

periculum in mora
, haja vista que a própria decisão agravada obstou qualquer fator restritivo de acesso ao serviço de saúde em razão do débito em discussão.

Logo
,
pertinente que se aguarde ao menos a manifestação da ré em primeiro grau, para que o juízo possa ter elementos mais concretos acerca de quais valores referentes à coparticipação estariam eventualmente sendo cobrados de forma abusiva, pois a suspensão dos valores no início da demanda, a
priori,
se apresenta como um desequilíbrio da balança da razoabilidade.

Por fim, conforme exposto na decisão agravada, não é cabível a fixação do percentual a ser pago no que concerne à coparticipação no patamar pretendido pelo autor, tendo em vista que seria necessário maior
dilação probatória para aferir um valor adequado de cobrança,
desta forma,

mantenho a decisão inalterada.

Com essas considerações,
n
ego
p
rovimento
ao recurso
.

Prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024